Tribunal: TJSP
Processo: 0017738-86.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cometimento de falta grave. Inobservância dos deveres previstos no art. 39, incisos II e V c.c. o art. 50, inciso VI, ambos da LEP e do art. 46, inciso VI do Regimento Interno Padrão. Penalidades. Perda de 1/3 dos dias remidos anteriores à falta. Defesa pleiteia a absolvição ante a insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média, ou, caso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cometimento de falta grave. Inobservância dos deveres previstos no art. 39, incisos II e V c.c. o art. 50, inciso VI, ambos da LEP e do art. 46, inciso VI do Regimento Interno Padrão. Penalidades. Perda de 1/3 dos dias remidos anteriores à falta. Defesa pleiteia a absolvição ante a insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média, ou, caso mantida a falta grave, o afastamento da perda dos dias remidos ou ao menos que esta seja limitada ao mínimo legal de 01 (um) dia. Incabível a absolvição. Todavia, conduta compatível com falta de natureza média, descrita no art. 45, I do Regimento Interno Padrão. Agravo provido em parte para o fim de desclassificar a falta disciplinar para falta de natureza média, cancelando os efeitos decorrentes da falta grave.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0017738-86.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
RODRIGO BENTO ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
agravo para desclassificar a conduta do sentenciado para falta disciplinar de natureza
média, cancelando os efeitos decorrentes da falta grave, comunicando-se para as
devidas anotações. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017738-86.2019.8.26.0502 -Voto no 40.326
2
Agravo de Execução Penal no 0017738-86.2019.8.26.0502
Agravante: Rodrigo Bento Alves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 40.326
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cometimento de falta grave.
Inobservância dos deveres previstos no art. 39, incisos II e V c.c. o
art. 50, inciso VI, ambos da LEP e do art. 46, inciso VI do
Regimento Interno Padrão. Penalidades. Perda de 1/3 dos dias
remidos anteriores à falta. Defesa pleiteia a absolvição ante a
insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a desclassificação
para falta média, ou, caso mantida a falta grave, o afastamento da
perda dos dias remidos ou ao menos que esta seja limitada ao
mínimo legal de 01 (um) dia. Incabível a absolvição. Todavia,
conduta compatível com falta de natureza média, descrita no art.
45, I do Regimento Interno Padrão. Agravo provido em parte para
o fim de desclassificar a falta disciplinar para falta de natureza
média, cancelando os efeitos decorrentes da falta grave.
I Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado RODRIGO BENTO ALVES contra a decisão proferida pela
Magistrada do Departamento Estadual de Execuções Criminais DEECRIM
4a RAJ - da Comarca de Campinas (Processo de Execução no
0006011-33.2019.8.26.0502), que reconheceu o cometimento de falta grave e
determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos anteriormente à falta.
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada,
opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017738-86.2019.8.26.0502 -Voto no 40.326
3
(cf. fls. 51/53).
II O ora agravante, durante a expiação de sua pena, no
regime fechado, teria praticado falta disciplinar de natureza grave na data de
26 de setembro de 2019, por deixar de prestar obediência e respeito ao
servidor, uma vez que teria xingado agente penitenciário de “desgraçado”.
Assim, foi instaurado procedimento administrativo
disciplinar no 138/2019 que culminou com o reconhecimento da infração de
natureza grave art. 50, inciso VI da Lei de Execução Penal (cf. fls. 11/29).
Submetido ao crivo do Poder Judiciário, tal decisão foi
referendada pela Magistrada a quo, que determinou a perda de 1/3 dos dias
remidos anteriores à data da falta (fls. 33/35).
Irresignada, postula a Defesa a absolvição da falta grave,
eis que entende ser insuficiente o conjunto probatório acostado nos autos.
Subsidiariamente, postula a desclassificação da falta disciplinar para natureza
média. Caso mantida a falta disciplinar de natureza grave, pretende o
afastamento da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, ou que a perda seja
no mínimo legal de 01 (um) dia (cf. fls. 01/05).
Com efeito, razão socorre, em parte, ao ora agravante.
Consta nos autos que, na data dos fatos, o sentenciado
teria se recusado a mudar de cela, a princípio, mas acatando a ordem do
agente penitenciário na sequência. Ato contínuo, no trajeto até sua nova cela,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017738-86.2019.8.26.0502 -Voto no 40.326
4
teria xingado referido servidor de “desgraçado” e, após, se recusado a ser
conduzido ao isolamento disciplinar, sendo necessária a intervenção do
Diretor de Núcleo de Segurança.
Em sua oitiva, RODRIGO afirmou categoricamente que:
“se dirigiu para a cela 321, onde o Agente havia determinado que habitasse;
que no caminho até a cela 321 outro Sentenciado que se encontrava
recolhido no interior de sua cela solicitou ao Declarante que este retirasse
uma peça de roupa que se encontrava no varal secando; que o Declarante
olhou para esse Sentenciado e disse que o mesmo era um “desgraçado”; que
falou isso pois aquele Sentenciado estava assistindo todo o imbróglio entre o
Declarante e o Agente do Pavilhão e mesmo assim solicitava favores ao
Declarante; que portanto não foi deselegante com o Agente em momento
algum; que não usou a palavra “desgraçado” em alusão ao Agente e, como
dito anteriormente, falou isso para o outro Sentenciado.” (cf. fls. 17/18).
Os agentes de segurança penitenciária Antônio Alexandre
Borges e Rene Junio Antero declararam, por sua vez, que quando o
funcionário Alexandre solicitou ao agravante que mudasse de cela, este se
recusou de início, porém, acabou aceitando a ordem e, no caminho de sua
nova cela, ele olhou para o lado e chamou de“desgraçado” o agente que o
conduzia. Disseram que, ao informarem que em razão de sua atitude
RODRIGO seria levado ao isolamento disciplinar, ele se negou, sendo
necessária a intervenção do Diretor de Núcleo de Segurança (cf. fls. 15/16).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017738-86.2019.8.26.0502 -Voto no 40.326
5
Do conjunto probatório, conclui-se que não há qualquer
dúvida com relação à autoria da conduta, que restou devidamente
comprovada, sendo, inclusive, confessada pelo agravante no sentido de que,
realmente, desferiu xingamento, mas este não era destinado ao agente
penitenciário, e sim a outro sentenciado que o provocara.
Sendo assim, resta incontroverso que, realmente, o
reeducando deixou de prestar respeito à pessoa com quem deve se relacionar,
sendo o servidor ou o outro sentenciado, a quem também deve respeito
conforme a legislação vigente.
Incabível, portanto, a absolvição.
Contudo, apesar de reconhecida a falta disciplinar,
imputar à conduta do sentenciado uma infração de natureza grave seria de
rigor excessivo.
Ressalta-se que o próprio Parquet, em primeira instância,
ao entender que a conduta do reeducando se subsumia ao disposto no artigo
45, inciso I do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo, requereu a desclassificação da falta disciplinar grave
para média (cf. fls. 31).
Em verdade, sua conduta não passou de um
inconveniente, quiçá uma falta de urbanidade frente ao servidor. Seu ato não
teve o condão de subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento
prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017738-86.2019.8.26.0502 -Voto no 40.326
6
Elencando as faltas disciplinares de natureza média, o
Regimento Interno dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo,
em seu artigo 45, inciso I prevê:
Art. 45. Considera-se falta disciplinar de natureza
média:
I atuar de maneira inconveniente, faltando com os
deveres
de
urbanidade
frente
às
autoridades,
funcionários e sentenciados.
Com efeito, não consta que sua atitude tenha trazido
qualquer tipo de prejuízo ao controle prisional do sentenciado ou dos demais
detentos, que é o que busca evitar o tipo legal que classifica a desobediência
como falta grave.
Por fim, vale consignar que os depoimentos dos agentes
não estão, com essa decisão, sendo desmerecidos. Apenas entendo que estes
não são suficientes para acarretarem em uma condenação de falta disciplinar
de natureza mais gravosa.
Diante disso, a anotação de falta disciplinar de natureza
grave se mostra desproporcional à conduta do ora agravante, sendo melhor
sua desclassificação para média.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017738-86.2019.8.26.0502 -Voto no 40.326
7
desclassificar a conduta do sentenciado para falta disciplinar de natureza
média, cancelando os efeitos decorrentes da falta grave, comunicando-se para
as devidas anotações.
PÉRICLES PIZA
Relator